Tribunal: STJ
Processo: 0025231-47.2015.8.16.0013
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2729812 - PR(2024/0319876-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: SABRINA NASCHENWENG
ADVOGADOS
: RICARDO BRANDT NASCHENWENG - SC010344
CLAUDIA BRANDT NASCHENWENG DAMIAN - SC028590
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo
regimental em razão da ausência de similitude fático-jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à
delimitação do alcance da prejudicialidade do
-C do RISTJ; (ii) saber se
art. 266
houve omissão quanto ao alcance do Tema n. 1.306 do STJ no juízo de
admissibilidade; (iii) saber se houve omissão quanto ao critério adotado para
aferição da similitude fático-jurídica, especialmente diante da fundamentação
remissiva; (iv) saber se houve omissão quanto à incidência do
IX, da
art. 93,
Constituição Federal; e (v) saber se há obscuridade em relação aos “argumentos
novos” e à suposta negativa de prestação jurisdicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão, pois o acórdão embargado assentou, de modo claro, que o
indeferimento liminar decorreu exclusivamente da ausência de similitude fático-
jurídica, o que prejudica as demais teses invocadas.
5. Inexiste obscuridade, porque o motivo determinante (falta de similitude) foi
explicitado de forma direta e suficiente, bem como a irrelevância dos argumentos
colaterais para superar o óbice processual.
Documento eletrônico VDA56298363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/04/2026 15:46:56
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: a3348612-706c-4ef1-bbf0-40561fbb4a47

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
Tese de julgamento:
embargado analisa devidamente a tese de ausência de similitude fático-jurídica
como óbice de admissibilidade. 2. Inexiste obscuridade quando o acórdão
embargado explicitou, de forma direta e suficiente, o motivo determinante da
decisão e a irrelevância dos argumentos colaterais”.
RISTJ,
-C; CPC, arts. 489, § 1o, IV eVI, e
Dispositivos relevantes citados:
art. 266
1.022; CPP,
CF, arts. 5o, LIV, LV e XXXV, e 93, IX.
art. 619;
STJ, Súmula n. 182; STJ, EDcl no AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 1.736.994/GO
Turma, julgados em 11/4/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
22/04/2026 28/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og
Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão e Nancy Andrighi votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Relator
Documento eletrônico VDA56298363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/04/2026 15:46:56
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: a3348612-706c-4ef1-bbf0-40561fbb4a47

EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2729812 - PR(2024/0319876-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: SABRINA NASCHENWENG
ADVOGADOS
: RICARDO BRANDT NASCHENWENG - SC010344
CLAUDIA BRANDT NASCHENWENG DAMIAN - SC028590
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo
regimental em razão da ausência de similitude fático-jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à
delimitação do alcance da prejudicialidade do
-C do RISTJ; (ii) saber se
art. 266
houve omissão quanto ao alcance do Tema n. 1.306 do STJ no juízo de
admissibilidade; (iii) saber se houve omissão quanto ao critério adotado para
aferição da similitude fático-jurídica, especialmente diante da fundamentação
remissiva; (iv) saber se houve omissão quanto à incidência do
IX, da
art. 93,
Constituição Federal; e (v) saber se há obscuridade em relação aos “argumentos
novos” e à suposta negativa de prestação jurisdicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão, pois o acórdão embargado assentou, de modo claro, que o
indeferimento liminar decorreu exclusivamente da ausência de similitude fático-
jurídica, o que prejudica as demais teses invocadas.
5. Inexiste obscuridade, porque o motivo determinante (falta de similitude) foi
explicitado de forma direta e suficiente, bem como a irrelevância dos argumentos
colaterais para superar o óbice processual.
Documento eletrônico VDA54995039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:26
Código de Controle do Documento: 0e50d186-38a6-4cf6-bfd7-16bea317e224

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
Tese de julgamento:
embargado analisa devidamente a tese de ausência de similitude fático-jurídica
como óbice de admissibilidade. 2. Inexiste obscuridade quando o acórdão
embargado explicitou, de forma direta e suficiente, o motivo determinante da
decisão e a irrelevância dos argumentos colaterais”.
RISTJ,
-C; CPC, arts. 489, § 1o, IV eVI, e
Dispositivos relevantes citados:
art. 266
1.022; CPP,
CF, arts. 5o, LIV, LV e XXXV, e 93, IX.
art. 619;
STJ, Súmula n. 182; STJ, EDcl no AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 1.736.994/GO,
Turma, julgados em 11/4/2022.
RELATÓRIO
SABRINA NASCHENWENG opõe embargos de declaração ao acórdão
de fls. 6.355-6.361, que apreciou agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que indeferiu liminarmente embargos de divergência por ausência de
similitude fático-jurídica, com fundamento no
-C do RISTJ, mantendo a
art. 266
determinação de redistribuição dos autos à Terceira Seção quanto ao paradigma
oriundo da Quinta Turma e negou provimento ao agravo regimental.
O acórdão foi assim ementado (fls. 6.353-6.354):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência, por ausência de similitude fático-jurídica
entre os arestos confrontados, com fundamento no
-C do RISTJ, e
art. 266
determinou a redistribuição dos autos à Terceira Seção para análise do paradigma
oriundo da Quinta Turma.
2. A parte agravante sustenta a existência de similitude jurídica entre o
acórdão embargado e os paradigmas indicados, alegando nulidade por motivação
per relationem exclusiva, sem enfrentamento das novas questões relevantes, em
contrariedade ao Tema Repetitivo n. 1.306 do STJ.
3. Alega ainda a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, por entender que o
agravo em recurso especial impugnou especificamente os óbices de
Documento eletrônico VDA54995039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:26
Código de Controle do Documento: 0e50d186-38a6-4cf6-bfd7-16bea317e224

inadmissibilidade, e defende a reforma da decisão para reconhecer a similitude e
processar os embargos de divergência.
II. Questão em discussão
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há similitude fático-jurídica
suficiente entre o acórdão embargado e os paradigmas; (ii) saber se os paradigmas
e AgRg no
são adequados ao vício
REsp n. 2.050.338/MA
AREsp n. 2.098.863/RS
de fundamentação por referência sem agregação de fundamentos próprios; (iii) saber
se é inaplicável a Súmula n. 182 do STJ por haver impugnação específica; (iv) saber
se o Tema n. 1.306 do STJ impõe o enfrentamento, ainda que sucinto, das novas
questões relevantes; e (v) saber se deve prevalecer a primazia do colegiado mais
amplo na cisão de competências, com conhecimento dos embargos pela Corte
Especial.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de divergência foram corretamente indeferidos liminarmente
por ausência de similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma
da Segunda Turma, requisito indispensável à admissibilidade (RISTJ,
-C).
art. 266
6. A identidade apenas abstrata da tese de motivação per relationem não supre
situações comparáveis no substrato fático; o paradigma tratou de negativa de
prestação jurisdicional em apelação, ao passo que o acórdão embargado versou
sobre deficiência dialética no agravo em recurso especial.
7. A alegação de inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ não afasta o
núcleo decisório, centrado na falta de similitude fático-jurídica; a referência à
súmula deu-se no contexto do não conhecimento do agravo em recurso especial.
8. A decisão observou a cisão de competências, com primazia da Corte
Especial para paradigma da Segunda Turma e redistribuição à Terceira Seção
quanto ao paradigma da Quinta Turma, sem elidir a exigência de similitude fática.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental desprovido.
“1. A ausência de similitude fático-jurídica entre os
Tese de julgamento:
arestos confrontados impede o processamento dos embargos de divergência (RISTJ,
-C). 2. A mera identidade abstrata da tese de motivação per relationem não
art. 266
supre a exigência de comparabilidade fática; a discussão sobre a inaplicabilidade da
Súmula n. 182 do STJ não altera esse fundamento.”
RISTJ,
-C; CPC,
§ 1o;
Dispositivos relevantes citados:
art. 266
art. 489,
IX.
CF/1988, art. 93,
STJ, Súmula n. 182.
Jurisprudência relevante citada:

Em suas razões, a embargante alega omissão quanto aos seguintes
pontos: a) delimitação do alcance da prejudicialidade do
-C do RISTJ, para
art. 266
esclarecer se as questões indicadas foram consideradas prejudicadas, irrelevantes
ou implicitamente afastadas; b) alcance do Tema n. 1.306 do STJ no contexto do
Documento eletrônico VDA54995039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:26
Código de Controle do Documento: 0e50d186-38a6-4cf6-bfd7-16bea317e224

juízo de admissibilidade dos embargos de divergência; c) critério adotado para
aferição da similitude fático-jurídica, especialmente quanto à técnica de
fundamentação remissiva; e d) incidência do
IX, da Constituição Federal,
art. 93,
indicando se a alegação de violação foi considerada prejudicada, improcedente ou
incognoscível.
Aduz também que há obscuridade em relação aos “argumentos novos” e
à suposta negativa de prestação jurisdicional, por não se esclarecer se tais
argumentos foram considerados inexistentes, irrelevantes ou insuficientes.
Afirma que requer o prequestionamento expresso de dispositivos
constitucionais e legais (CF, arts. 93, IX, e 5o, LIV, LV e XXXV; CPC, arts. 489, §
1o, IV e VI, e 1.022; RISTJ,
-C), bem como, subsidiariamente, a atribuição
art. 266
de efeitos infringentes se os esclarecimentos conduzirem a conclusão diversa.
Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a desfazer ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar
contradição ou suprir omissão existentes no julgado, o que não se verifica na
presente hipótese.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois as questões referentes à
delimitação do alcance da prejudicialidade do
-C do RISTJ, à
art. 266
aplicabilidade do Tema n. 1.306 do STJ, ao critério de aferição da similitude fático-
Documento eletrônico VDA54995039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:26
Código de Controle do Documento: 0e50d186-38a6-4cf6-bfd7-16bea317e224

jurídica e à incidência do
IX, da Constituição teriam sido deixadas sem
art. 93,
esclarecimento específico. Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 6.360-
6.361):
Conforme consta na decisão agravada, o indeferimento liminar dos embargos
de divergência se apoiou na falta de similitude fático-jurídica entre o acórdão
embargado e o paradigma da Segunda Turma.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à afirmada similitude com o Tema n. 1.306 do STJ, não há como afastar o
óbice de ausência de similitude fática entre os arestos confrontados, requisito
indispensável à admissibilidade dos embargos de divergência.
[...]
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à adequação dos
paradigmas de diferentes órgãos fracionários. A decisão agravada corretamente
realçou a cisão de competências, com primazia da Corte Especial para o exame
do paradigma da Segunda Turma e, após o prazo recursal, a redistribuição para a
Terceira Seção quanto ao paradigma da Quinta Turma, sem que isso elida o
requisito da similitude fática exigido para o processamento dos embargos.
Quanto à alegação de inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, a discussão
não altera o núcleo decisório, centrado na inviabilidade dos embargos de
divergência por ausência de similitude fático-jurídica com o paradigma da Segunda
Turma. A referência à Súmula n. 182 no acórdão embargado diz respeito ao agravo
em recurso especial e não constitui o fundamento autônomo do indeferimento dos
embargos de divergência, razão pela qual se mantém a conclusão da decisão
agravada.

Como visto, no acórdão embargado consta que o indeferimento liminar
se firmou exclusivamente na ausência de similitude fático-jurídica, explicando a
irrelevância para o resultado da discussão sobre a Súmula n. 182 do STJ e
registrando a cisão de competências. Essa fundamentação é clara e suficiente para
evidenciar que os demais temas estão prejudicados pelo óbice processual aplicado,
inexistindo ponto essencial não enfrentado no âmbito do juízo de admissibilidade.
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada obscuridade quanto aos “argumentos novos”
e à negativa de prestação jurisdicional, não há como acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, a decisão deixou explícito que “a simples identidade
Documento eletrônico VDA54995039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:26
Código de Controle do Documento: 0e50d186-38a6-4cf6-bfd7-16bea317e224

da tese jurídica abstrata não supre a exigência de situações comparáveis em seu
substrato fático” e que a controvérsia sobre a Súmula n. 182 “não altera o núcleo
decisório”, pois o fundamento foi a ausência de similitude.
Desse modo, a alegação de obscuridade não procede, pois o acórdão
esclareceu, de forma direta, o motivo determinante da decisão e a irrelevância dos
argumentos colaterais para superar o óbice.
Quanto à pretensão de se valer dos embargos de declaração para
alcançar o prequestionamento de matéria constitucional, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "é incabível a utilização de
embargos declaratórios para fins de prequestionamento de matéria constitucional –
com vistas à interposição de recurso extraordinário –, se não ocorrentes as
hipóteses relacionadas no
do Código de Processo Civil" (EDcl no AgInt
art. 1.022
no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 1.736.994/GO,
Quarta Turma, julgados em
DJe de
.
11/4/2022,
18/4/2022)
Assim, não há irregularidade sanável por meio dos presentes embargos,
pois toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não padecendo o
acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição (ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54995039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:26
Código de Controle do Documento: 0e50d186-38a6-4cf6-bfd7-16bea317e224

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgRg nos EAREsp 2.729.812 / PR
Número Registro: 2024/0319876-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00022462120148160013 00047972220248160013 00054667320148160030 00086694320148160030
00089690720248160013 00131201620248160013 00189174120228160013 00252314720158160013
00294222020148240023
131201620248160013
15017966120218260536
189174120228160013
200870500236563 200970500049111 200970500069043 20220000443073 22462120148160013
252314720158160013
294222020148240023
47972220248160013
50294460920134047000
50296522320134047000 50312821720134047000 50317845320134047000 50323214920134047000
50376556420134047000
50431318320134047000
54667320148160030
86694320148160030
89690720248160013
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : SABRINA NASCHENWENG
ADVOGADOS
: RICARDO BRANDT NASCHENWENG - SC010344
CLAUDIA BRANDT NASCHENWENG DAMIAN - SC028590
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - APROPRIAÇÃO
INDÉBITA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SABRINA NASCHENWENG
ADVOGADOS
: RICARDO BRANDT NASCHENWENG - SC010344
Documento eletrônico VDA56278742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:41:22
Código de Controle do Documento: 8e559770-478c-4dde-b4af-aea47ab7c097

CLAUDIA BRANDT NASCHENWENG DAMIAN - SC028590
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
22/04/2026
28/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56278742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:41:22
Código de Controle do Documento: 8e559770-478c-4dde-b4af-aea47ab7c097